Tribunal: STF
Processo: HC 188868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE RECEPTAÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, II, E § 2º-A, 180 E 288 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 128.923, in verbis:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por VOLMIR LESEUX contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no HC n. 0049780-98.2020.8.21.7000. 
    Consta dos autos que o Recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, 180, caput, e 288, parágrafo único do Código Penal. A denúncia foi recebida e a prisão preventiva do Acusado foi decretada em 04/09/2019, sendo o respectivo mandado cumprido em 11/09/2019. A Defesa apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, que foi indeferido pelo Juízo de origem em 27/03/2020. Irresignada, impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem. 
    Nas razões recursais, a Defesa alega, em síntese, que o Recorrente é portador de tumor cerebral e encontra-se em tratamento, sendo, por vezes, conduzido aos postos de saúde do município; afirma que, por esta razão, enquadra-se no grupo de risco pelo contágio da Covid-19. 
    Aduz que, no presídio em que o Acusado está preso, dois agentes penitenciários testaram positivo para a Covid-19 e encontram-se internados. Por essa razão, requer a prisão domiciliar para o Recorrente, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Salienta que "o ambiente prisional, por si só, já um ambiente insalubre, propenso a várias doenças. O COVID-19 pela rapidez com que se propaga, acaso AUMENTE os números de infectados no presídio do Apanhador (local onde esta preso o paciente) fará estragos incalculáveis. Os presos que são acometidos de doenças graves serão os mais afetados" (fl. 519). 
    Requer, em liminar e no mérito, a imediata conversão da prisão preventiva em domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente. É o relatório. 
    Decido o pedido urgente. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que consignou a Corte de origem (fls. 498-500): 
    (…)
    O referido entendimento não se mostra desarrazoado, tendo destacado as instâncias ordinárias que o Recorrente, apesar de portador de tumor cerebral, vem recebendo o devido tratamento no ambiente do cárcere. Ademais, informa que não há laudo médico atualizado sobre o estado atual de saúde ou, ainda, sobre risco concreto de contágio no estabelecimento. 
    Ressalte-se que o fato de o Recorrente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a sua soltura, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de origem, solicitando-lhe, ainda, chave de acesso às informações processuais. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, 180 e 288, parágrafo único, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o final da instrução.
    Argumenta que “este caso apresenta peculiaridades que autorizam a superação do óbice da súmula 691 do STF, ao menos nesse juízo preliminar, eis que a ordem pode ser concedida de ofício por esta Corte, na medida que o constrangimento ilegal do paciente é absurdo tendo em vista que o mesmo é portador de tumor (câncer) cerebral na cabeça, motivo pelo qual está dentro do grupo de alto risco diante da Pandemia de Coronavírus (Covid 19), havendo alta possibilidade de morte acaso seja contagiado por referido vírus, salientando, ainda, que o contágio pelo Covid 19 é anunciado sendo apenas questão de tempo para acontecer”. 
    Considera que o fundamento utilizado na decisão atacada, carece de fundamentação idônea. Isso porque, conforme as recomendações do CNJ (62/2020) e diante da documentação acostada, o paciente pertence ao grupo de risco do Covid 19 por ser portador de Tumor Cerebral. Portanto, o risco que o paciente corre é por permanecer aglomerado com os demais”.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto acima, devidamente comprovado que o paciente é portador de Tumor Cerebral e pertence ao grupo de riscos da Covid 19, impõe-se a imediata ação reparadora desta Egrégia Instância, uma vez que ofende qualquer senso de lógica jurídica e princípio de justiça a manutenção do decreto de custódia do paciente, em razão dos fundamentos aduzidos no decorres desta ação mandamental, atentos aos fatos narrados e matéria de direito inferidos, deferindo-se a LIMINAR para a imediata conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar ao paciente, ainda que tais medidas sejam concedidas de Ofício diante da superação da Sumula 691 do STF.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente